Tribunal: TJMT
Processo: 1083473-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083473-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVANIL ANA DO NASCIMENTO - CPF: 807.817.301-63 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS. PEDIDO DE PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada sob o fundamento de que a autora teria sido induzida a erro ao celebrar contratos de portabilidade e refinanciamento de empréstimo consignado, com suposto aumento indevido do número de parcelas e ausência de comprovação do repasse integral dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial documentoscópica; (ii) analisar a validade dos contratos eletrônicos de portabilidade e refinanciamento firmados entre as partes, à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é cabível quando os autos contêm prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a produção de prova técnica.

Os contratos bancários foram firmados por meio de plataforma digital, com assinatura eletrônica, envio de selfie e documento pessoal, atendendo aos requisitos legais previstos na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e na Lei no 14.620/2023.

A ausência de certificado digital da ICP-Brasil não invalida os contratos eletrônicos, conforme admite o art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, desde que comprovada a autenticidade do documento por outros meios.

A reutilização de dados cadastrais e imagens em contratos firmados em curto espaço de tempo não configura vício de consentimento, especialmente quando não demonstrada a existência de coação, fraude ou incapacidade da parte contratante.

O simples pedido genérico de perícia não impõe ao juízo o dever de deferi-la, cabendo ao autor apresentar elementos mínimos de verossimilhança da alegada fraude, o que não ocorreu no caso concreto.

O Tema 1.061 do STJ, que trata da inversão do ônus da prova em contratações fraudulentas, é inaplicável ao caso concreto, diante da ausência de indícios mínimos de falsidade ou de negativa de contratação por parte da autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVANIL ANA DO NASCIMENTO visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Empréstimo/portabilidade/Refinanciamento c/c Danos Materiais e Morais n.o 1083473-81.2025.8.11.0041, movida em face de PARANÁ BANCO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve condenação em custas e honorários.

Nas razões do recurso, sustenta principalmente o cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial documentoscópica nos documentos eletrônicos apresentados pelo banco recorrido. Argumenta que essa prova foi expressamente requerida desde a petição inicial e era essencial para a verificação da autenticidade das contratações, pois há indícios de irregularidades nos contratos impugnados.

Alega que os contratos de portabilidade e refinanciamento foram firmados com base em informações falsas ou enganosas fornecidas por representantes do banco, que teriam garantido tratar-se apenas de uma “troca de juros”, sem geração de novas obrigações. Entretanto, o resultado foi o aumento substancial da dívida, passando de 18 para 84 parcelas, com a disponibilização de apenas R$2.738,13 em valores líquidos, ao passo que a dívida foi majorada em R$7.233,60, o que representa uma elevação de mais de 260% em relação ao valor efetivamente repassado, sem justificativa plausível.

Defende a autenticidade da contratação eletrônica, sustentando que os documentos digitais não apresentam os elementos técnicos mínimos que garantam sua validade jurídica, como metadados, endereço IP, geolocalização, IMEI do dispositivo ou certificados de assinatura digital emitidos por autoridade reconhecida (ICP-Brasil). Salienta, ainda, que houve reutilização de selfie entre contratos distintos, o que indica a possibilidade de fraude ou uso indevido de dados da consumidora, especialmente porque as supostas assinaturas digitais ocorreram no mesmo instante em documentos distintos.

Aponta, também, que o banco não comprovou de forma idônea o repasse dos valores supostamente contratados. Sustenta que as telas sistêmicas apresentadas não possuem fé pública e podem ser facilmente manipuladas, carecendo de respaldo probatório. Alega que, ausente a apresentação de extratos bancários, recibos assinados ou qualquer outro meio robusto de prova de que os valores foram efetivamente disponibilizados e utilizados, não se pode presumir a regularidade da operação financeira.

Forte nesses argumentos, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia documentoscópica. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a declaração de nulidade dos contratos celebrados, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 332567857, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Evanil Ana do Nascimento contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de contrato de empréstimo por portabilidade/refinanciamento, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de Paraná Banco S. A.

A apelante sustenta, como preliminar de mérito, a nulidade da sentença em razão do indeferimento de produção de prova pericial documentoscópica, com fundamento na necessidade de aferição da autenticidade dos contratos eletrônicos firmados com o banco recorrido.

Entretanto, conforme bem pontuado pela magistrada de origem, a controvérsia estabelecida nos autos está centrada em matéria de direito e documental, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

Os contratos impugnados foram celebrados por meio de plataforma digital, com uso de assinatura eletrônica, mediante autoatendimento e com apresentação de selfie, documento pessoal e demais elementos de identificação. Os instrumentos contratuais constantes nos autos contêm cláusulas expressas indicando tratar-se, respectivamente, de operação de portabilidade (contrato no 77026509253-000) e subsequente refinanciamento (contrato no 58026719483-101), com geração de “troco” no valor de R$2.738,13, valor este expressamente creditado na conta da autora.

Importante destacar que a parte autora não negou ter recebido os valores em sua conta bancária, tampouco apresentou qualquer prova de que não tenha se beneficiado da quantia oriunda da operação, limitando-se a alegar vício de consentimento de forma genérica e abstrata.

Ressalte-se, ainda, que os contratos trazem cláusulas claras sobre sua natureza, sem qualquer indício concreto de simulação ou falsificação. Nesse contexto, a ausência de elementos objetivos capazes de infirmar a validade formal e material das contratações afasta a pertinência da prova técnica postulada, revelando-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, como bem lançado na origem.

Vale frisar que a jurisprudência é firme no sentido de que a simples alegação de fraude ou vício de vontade, desacompanhada de início de prova idônea, não autoriza a produção de prova pericial, notadamente quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, como no presente caso.

Quanto à validade dos contratos eletrônicos e regularidade das contratações, conforme salientado na sentença, se tem que os contratos firmados entre as partes foram assinados eletronicamente, de forma regular, com base na Medida Provisória no 2.200-2/2001.

Ainda, com fundamento na Lei 14.620/2023, que alterou o Código de Processo Civil, a sentença destacou corretamente:
“Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, sendo dispensada, inclusive, a assinatura de testemunhas para lhes conferir integridade.”
(
CPC, art. 784, § 4o
).

Assim, a alegação de que as assinaturas eletrônicas carecem de validade jurídica por não terem sido emitidas via certificadora vinculada à ICP-Brasil não encontra respaldo no ordenamento jurídico atual, especialmente diante da possibilidade legal de reconhecimento de outras formas de comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos, quando aceitas pelas partes ou pelo sistema utilizado.

A própria sentença, em consonância com os documentos constantes nos autos, evidencia que não há irregularidade na reutilização de dados cadastrais pela instituição financeira, tampouco ilicitude no uso de selfie ou de dados biométricos já registrados para efetivação de novas contratações, especialmente quando realizadas em curto intervalo de tempo, como no caso concreto, em que os contratos foram firmados com diferença de apenas quatro dias.

Também se revelou insubsistente a alegação de ausência de prova do repasse de valores, tendo em vista que os comprovantes bancários foram devidamente colacionados aos autos, e não houve impugnação objetiva sobre sua veracidade. A simples ausência de geolocalização, endereço IP ou número de IMEI não infirma a presunção de validade dos atos praticados, tampouco inverte, por si só, o ônus probatório.

Por fim, a apelante busca amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, porém o faz de forma imprecisa.

É importante esclarecer que o referido tema trata da inversão do ônus da prova nas hipóteses de negativação indevida decorrente de fraude na contratação, especialmente quando verificada a hipossuficiência do consumidor. No entanto, não se aplica automaticamente a todos os casos de contestação de contratos bancários, sendo imprescindível, para sua incidência, que haja indícios mínimos de vício ou simulação, o que, como se demonstrou, não se verifica no presente caso.

A sentença é clara ao rejeitar as alegações genéricas de fraude, por ausência de elementos concretos que evidenciem falsidade documental ou vício de consentimento. Ressaltou-se, ainda, que a parte autora não comprovou qualquer condição de hipossuficiência técnica ou cognitiva capaz de infirmar sua aptidão para contratar por meio eletrônico, tampouco demonstrou ter sido coagida ou ludibriada com dolo relevante.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026